Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela autora, ora apelada, através da derradeira petição que formulara[1], quando noticiara o descumprimento da decisão monocrática[2] que cominara à serventia extrajudicial onde apresentados os títulos a obrigação de não dar publicidade aos protestos que efetivara, especificamente no que diz respeito aos protocolos no 2886224 e 2886225, e tendo em vista que, conquanto intimada, a apelante quedara-se inerte ante à determinação direcionada para que se manifestasse a respeito do reportado, fora determinado[3], pela ilustre Relatora Eventual, Desembargadora Simone Lucindo, a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito no qual anotado o nome da autora para eliminação dos registros. O determinado fora consumado[4]. Alinhado esse registro, consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações germinadas dos instrumentos que concertaram, consubstanciados em contrato de prestação de serviços direcionados ao registro de controle de entrada e saída de estudantes nas dependências físicas da entidade escolar autora. Segundo a inicial, defende a autora o reconhecimento do inadimplemento das obrigações assumidas pela ré, resolvendo em definitivo a avença e apreciando os pedidos cominatório – retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes – e declaratório (inexistência de débitos pendentes). De sua parte, a ré, em sua defesa, alega o efetivo adimplemento contratual, requestando, em pedido reconvencional, o pagamento dos valores ajustados, assim como a multa contratualmente prevista. Prolatada sentença[5], que julgara procedentes os pedidos deduzidos na inicial, decretando a resolução, da avença, por inadimplemento imputado à ré, declarando a insubsistência de débitos quanto à relação jurídica extinta. A ré, inconformada, apelara[6], almejando a reforma da resolução empreendida e a redistribuição dos honorários advocatícios. Destarte, a lide versa, principalmente, sobre obrigações recíprocas das partes, livremente pactuadas, estando pendente a aferição tanto a obrigação de fazer assumida pela ré como a de pagamento devido pela autora, de modo a ser aferido a natureza da rescisão contratual pelas partes pretendida, delimitando-se os efeitos jurídicos do apurado. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, e do fato de que o intentado é precipuamente materializar o contratado, afigura-se pertinente, plausível e recomendável a realização de tentativa de solução amistosa do litígio, notadamente porque a questão versa apenas sobre direitos disponíveis e a solução da querela não apresenta maiores dificuldades. Assim sendo, visando alcançar o desiderato do processo, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo aviado pela ré será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 23657176 (páginas 11725/11727); [2] - Decisão - ID 21580780 (páginas 143/144); [3] - Decisão - ID 24266437 (página 11752); [4] - Certidão - ID 24540215 (página 11764); [5] - Sentença - ID 21580898 (páginas 11672/11675); [6] - Apelação - ID 21580903 (páginas 11692/11712);